Tribunal: TJSP
Processo: 1015215-59.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pretensão do autor de cobertura de prótese "Template Personalizada para Prototipagem Rápida 3D", indicada por médico assistente para realização de cirurgia reconstrutiva craniana em razão de traumatismo craniano. Descabimento da negativa fundada na alegação de ausência de previsão no rol da ANS.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pretensão do autor de cobertura de prótese "Template Personalizada para Prototipagem Rápida 3D", indicada por médico assistente para realização de cirurgia reconstrutiva craniana em razão de traumatismo craniano. Descabimento da negativa fundada na alegação de ausência de previsão no rol da ANS. Essencialidade do insumo e ausência de substituto terapêutico eficaz que ficaram suficientemente demonstradas nos autos. Situação que autoriza a relativização do rol da ANS, conforme entendimento firmado pelo STJ nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. DANOS MORAIS. Não caracterização no caso em tela. Existência de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada nesse ponto. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v. 48766).